Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731100-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUFINA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700526-12.2018.8.07.0005, manejado em desfavor da Agravante por EVERALDO ANTÔNIO DE JESUS, entre outros temas, deferiu a penhora dos veículos localizados mediante pesquisa RENAJUD, consignando expressamente que “Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil.”. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a penhora deferida na decisão agravada. Preparo regular (Num. 29449911 e 29449912). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700526-12.2018.8.07.0005, entre outros temas, deferiu a penhora dos veículos localizados mediante pesquisa RENAJUD, consignando expressamente que “Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil.”. O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão da Agravante, consistente em impugnar a penhora deferida no processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito estipulado pela Magistrada de origem na própria decisão agravada, de modo a ser privilegiado o duplo grau de jurisdição. Como pode ser extraído da leitura da referida decisão, a Agravante deverá manejar, na origem, a impugnação à penhora deferida, ouvindo-se a parte contrária para que seja proferida decisão acerca de tal impugnação e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para a ora Recorrente. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador